Tribunal: TJSP
Processo: 1501224-27.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501224-27.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LUIS FERNANDO GONÇALVES GUEDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501224-27.2019.8.26.0617 -Voto no 44113
2
VOTO no: 44.113
Apelação Criminal no 1501224-27.2019.8.26.0617
Comarca: São José dos Campos.
Vara de origem: 4a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Carlos Gutemberg de Santis Cunha.
Apelante: Luís Fernandes Gonçalves Guedes.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LUÍS FERNANDES GONÇALVES
GUEDES contra a r. sentença lançada a fls. 163/168 dos autos digitalizados, publicada em
09 de dezembro de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 583 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 24 de julho de 2019.
O apelante persegue a absolvição por insuficiência de provas. Em suma,
alega que é apenas usuário, negando a traficância e questionando o valor probante dos
depoimentos dos policiais como prova a amparar o decreto condenatório (fls. 181/185).
Constam as contrarrazões (fls. 192/193) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 206/214).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501224-27.2019.8.26.0617 -Voto no 44113
3
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico são incontestes, sobretudo
diante do auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, dos laudo de constatação de fls. 24 e
de exame químico toxicológico de fls. 76/78, e da prova oral colhida (mídia).
O recorrente foi condenado porque surpreendido por policiais civis trazendo
consigo e mantendo sob sua guarda, para fins de tráfico, um total de 46 invólucros de
“crack” e 02 porções de “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Apesar de confessar o crime em solo policial, em Juízo se retratou, negando
a traficância e alegando ser apenas usuário (fls. 6 e mídia). No entanto, os policiais civis
Vinicius e Christian (fls. 13/14 e mídia), a despeito da insurgência da defesa, foram
enfáticos e coerentes ao esclarecerem que após o recebimento de denúncia anônima dando
conta da ocorrência de tráfico de drogas, avistaram o apelante no local indicado, momento
em que o viram jogando alguma coisa ao chão, razão pela qual dele se acercaram logrando
apreender 4 porções de “crack” no interior do objeto deixado de lado, além de um aparelho
celular e dinheiro em seu poder. Indagado, o apelante confessou informalmente o crime, e
apontou um buraco onde estavam guardadas as demais drogas também apreendidas.
Destarte, diante da ausência de prova a retirar credibilidade dos testemunhos
dos policiais, e não logrando a defesa fragilizar a prova incriminatória, não há dúvida acerca
do comércio nefasto praticado pelo recorrente, sendo incogitável a absolvição pretendida.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação nos exatos termos
expostos em Primeiro Grau.
No que concerne ao procedimento dosimétrico, contra a qual o apelante não
se insurgiu, não há reparo a ser feito.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. Na sequência, presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501224-27.2019.8.26.0617 -Voto no 44113
4
a agravante da reincidência, exasperou-se a pena em mais 1/6, resultando a pena em 05 anos
e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.
Mantém-se, também, o regime prisional fechado, dado à reincidência do
recorrente, à gravidade concreta do delito e o dano social que este provoca, fazendo com
que o regime inicial menos restritivo não se mostre adequado para a repreensão da conduta.
A fixação de regime prisional menos gravoso acabaria gerando um incentivo à prática do
comércio ilegal de drogas, causando à sociedade a sensação de impunidade e banalização
do delito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator